Tribunal: STF
Processo: RE 1345927
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (Vol. 8, fl. 1):



    “TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTOS FISCAIS. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. RECOLHIMENTO A MENOR. LISTAGEM DO ART.96, DA LEI COMPLEMENTAR N° 56/87. ENUNCIATIVA. 



    1. Não há que se falar em taxatividade da lista de serviços prevista nos artigos 95 e 96 da Lei Complementar n° 56/87, eis que a referida listagem é meramente exemplificativa, sendo possível a inclusão de outros serviços não referenciados expressamente.



    2. Recurso improvido”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 10), foram rejeitados (Vol. 12, fl. 1).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 16), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Banco Santander sustenta que houve violação aos artigos 5º, II e LV; 146, III; 150, III, “b”; e 156, III, da CF/1988, defendendo a nulidade do auto de infração do Imposto Sobre Serviços (ISS), pois não cumpriu os requisitos impostos pelo artigo 142 do CTN, impossibilitando a sua defesa. 



    Alega a inconstitucionalidade da cobrança do tributo, visto que a lista de serviços anexa à Lei Complementar 56/1987, que regulamentava o ISS à época, tem caráter taxativo, não comportando interpretação extensiva.



    Inicialmente, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE ao fundamento de que a análise da pretensão recursal ensejaria o exame de legislação infraconstitucional (fl. 6, Vol. 17).



    Interposto Agravo de Instrumento dessa decisão (fl. 43, Vol. 17), o ilustre Min. AYRES BRITTO deu provimento ao recurso e determinou o retorno dos autos à origem para aguardar o julgamento do Tema 296 (fl. 54, Vol. 17), o que fora observado (Vol. 18).



    Considerando o julgamento de mérito do Tema 296 (fl. 10, Vol. 19), o Juízo a quo negou seguimento ao RE ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com o referido precedente paradigma (Vol. 20).



    Interposto Agravo Interno (Vol. 22), a Presidência do TJDFT reconsiderou a decisão anteriormente prolatada e remeteu os autos ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação (Vol. 28).



    Em nova análise da matéria, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Vol. 30):



    “APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. SERVIÇOS BANCÁRIOS. LEI COMPLEMENTAR N. 56/87 VIGENTE À ÉPOCA. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. POSSIBILIDADE. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO CPC. SUPOSTA DIVERGÊNCIA COM TESE FIXADA PELA EXCELSA CORTE. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1



    1. À ocasião do julgamento do Tema n. 296, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese, sob o rito da repercussão geral, no sentido de que “é taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva” (RE 784439, Relator(a): Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2020, Processo Eletrônico Repercussão Geral – Mérito DJe-228, Divulg 14-09-2020, Public 15-09-2020).



    2. Observa-se do v. acórdão que o auto de infração lavrado em desfavor do embargante, decorrente da ausência de recolhimento do ISS no período de janeiro de 1991 a julho de 1993, referiu-se a serviços bancários veiculados na legislação vigente à época (Lei Complementar n. 56/87), especificadamente no item 95 ou incluídos na incidência genérica prevista no item 96.



    3. Dessa forma, a despeito de se indicar na ementa do Acórdão n. 178711 a natureza exemplificativa da lista de serviços passíveis de incidência de ISS, afigura-se que a tese fixada pela Excelsa Corte no Tema n. 296 não possui o condão de alterar o resultado do julgamento. Isso porque se extrai do arcabouço fático-probatório que a higidez da exação decorre da subsunção das operações bancárias delineadas no auto de infração aos serviços delineados na Lei Complementar n. 56/87, a qual admite interpretação extensiva, o que, frise-se, não extirpa sua taxatividade.



    4. Recurso conhecido e desprovido. Acórdão mantido, após nova apreciação determinada com fulcro no art. 1.040, II, do CPC”.



     



    Ato contínuo, determinou-se a remessa dos autos a esta SUPREMA CORTE (Vol. 32).



    É o relatório. Decido. 



     



    O Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Vol. 8):



    “A matéria restou examinada com propriedade, como é peculiar ao MM. Juiz sentenciante, a quem peço vênia para adotar as razões que expendeu, já que esgotou o tema: 



    "A questão dos autos cinge-se à validade do auto de infração n. 2444196, lavrado em 20 de novembro de 1996, e do seu respectivo termo aditivo n. 122/97. Alega o embargante que houve violação ao art. 5° inciso LV, da Constituição Federal, tendo em vista que o auto de infração n. 2444/96 não apresentou os requisitos de validade do art. 142 do Código Tributário Nacional e que a base de cálculo para aferição do ISS foi utilizada erroneamente, incluindo valores não tributáveis pelo referido imposto. 



    Sem razão a parte autora, como se vê do documento de fl. 16, a descrição do fato mostra-se completa, com especial referência aos balancetes diários, cujas cópias acompanham a autuação. A capitulação legal mostra-se indene, quanto ao fato imponível que, verdadeiramente se subsume nas regras legais. Os anexos encontram-se devidamente explicitados às fls. 1118/38 dos autos. Por esse lado, portanto, direito algum assiste ao embargante.



    Ademais, não que (sic) se falar em violação ao art. 5°, inciso LV, da CF/88, nem tampouco em cerceamento de defesa, eis que o embargante, consciente do alcance das infrações, se defendeu administrativamente junto á Divisão de Arrecadação do Departamento de Fiscalização Tributária da Subsecretaria da Receita da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Governo do Distrito Federal e ao depois recorreu para o Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do GDF, sem olvidar a presente ação ora em julgamento. 



    Sustenta a parte autora, ainda, que os débitos cobrados, através do auto de infração n 2444/96 e do respectivo termo aditivo n. 122/97, são inexistentes, uma vez que a autuação teria se utilizado de base de cálculo errada, ou seja, base de cálculo que incluía valores referentes a serviços não tributáveis às instituições financeiras. 



    Acrescenta que fora os serviços elencados nos itens 95 e 96 da Lista Complementar ao Decreto-Lei 406/68, alterado pelo Decreto-lei 834/5 e com redação conferida pela Lei Complementar 56/87, não há serviço que possa ser tributado, posto ser tal rol taxativo, e não meramente exemplificativo. 



    Com efeito, não há que se falar em taxatividade da lista de serviços prevista nos artigos 95 e 96 da Lei Complementar n. 56/87, eis que a referida listagem é meramente exemplificativa, sendo certo, portanto, que possível a inclusão de outros serviços não referenciados expressamente." 



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 784.439-RG, Rel. Min. ROSA WEBER, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 296), fixou tese no sentido de que É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva.



    Quando da manutenção do acórdão em juízo de adequação ao Tema 296 da repercussão geral, o Tribunal de origem pontuou que as atividades do recorrente são inerentes às operações bancárias elencadas na lista anexa. Veja-se (Vol. 30, fl. 2):



    “Trata-se de apelação interposta por Banco ABN AMRO Real S.A. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública (ID 15179316) que julgou improcedente os pedidos deduzidos nos embargos à execução opostos pelo executado, ora apelante, na execução fiscal n. 2001.01.1.001421-8, concernentes à anulação do auto de infração n. 2444/96 e seu respectivo termo aditivo n. 122/97. 



    […]



    Consta do voto do Relator do acórdão prolatado pela e. 2ª Turma Cível, no qual se adotou as razões expendidas na sentença recorrida, que inexiste taxatividade da lista de serviços prevista nos itens 95 e 95 da Lei Complementar n. 56/87, vigente à época da exação[1], porquanto se cuida de rol meramente exemplificativo, que possibilita, por conseguinte, a inclusão de outros serviços não referenciados expressamente. 



    A despeito de tal ponto, verifica-se ainda do v. acórdão, no bojo do voto da Desembargadora Revisora Carmelita Brasil, aludindo ao procedimento que tramitou no Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, que o auto de infração lavrado em desfavor do embargante, decorrente da ausência de recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN no período de janeiro de 1991 a julho de 1993, refere-se a serviços veiculados na legislação (Lei Complementar n. 56/87), especificadamente no item 95 ou incluídos na incidência genérica prevista no item 96. 



    […]



    Lado outro, quando do julgamento do Tema n. 296, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese, sob o rito da repercussão geral, no sentido de que a lista de serviços sujeitos à incidência de ISS ostenta natureza taxativa, ressalvando-se a possibilidade de interpretação extensiva que acarrete incidência do tributo sobre atividades inerentes aos serviços elencados em lei. 



    [...] 



    Nessa perspectiva, tendo em vista que se pode extrair do arcabouço fático-probatório que a higidez da exação decorre da subsunção das operações bancárias delineadas no auto de infração (ID 15179313, p. 10-14) à legislação que alistava os serviços passíveis de incidência de ISS à época (Lei Complementar n. 56/87), a qual admite interpretação extensiva, o que, frise-se, não extirpa sua natureza taxativa, mantém-se o desprovimento do apelo do embargante”



    Ao assim decidir, o acórdão recorrido observou a jurisprudência desta CORTE.



    Por fim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o incursionamento nos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado nessa fase recursal. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente